Tribunal: STF
Processo: HC 221166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.10.2022, por Natan Tertuliano Rossi, em benefício de Allan Soares da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.10.2022, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 749.662/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 29.4.2022, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido “durante cumprimento de mandando de busca e apreensão, mantendo em depósito drogas para o vil comércio, apreendendo-se, na ocasião, 13 porções de cocaína” (doc. 2).



    3. Contra a prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2127636-46.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual. Esta a ementa do julgado:



    “’Habeas Corpus’. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão fundamentada, nada infirmando a segregação. Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Paciente que figura noutra ação penal em andamento a denotar predileção pela senda criminosa. Precedentes. Necessidade de manutenção da ordem pública. Inaplicabilidade de medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo Estatuto Processual. Elucubração sobre benesses diante de eventual condenação incompatível com a estreita via eleita. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem negada liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP)” (doc. 2).



    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 749.662/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Em 4.10.2022, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior manteve a decisão monocrática, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do acusado, pois o agravante havia sido preso em flagrante, há poucos meses, pela prática do delito de tráfico de drogas e voltou a ser surpreendido praticando o mesmo crime. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 8). 



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. O impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores, afirmando haver constrangimento na decretação da prisão preventiva, que seria genérica e não preencheria os pressupostos legais.



    Argumenta que, “sendo o paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e emprego lícito, requereu a liberdade provisória, indicando todos os requisitos necessários para o reconhecimento deste direito, bem como, destacando o fato de não haver nenhum impedimento para tal concessão” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Sustenta que o agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça “foi negado sob o argumento de que o paciente havia sido preso anteriormente pelo mesmo delito. Ocorre que, o delito anterior sequer teve condenação de 1ª instância, assim, deve-se operar o princípio da presunção do estado de inocência em favor do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão de primeiro grau, bem como os acórdãos combatidos, em nada expõem quaisquer hipóteses de decretação de prisão preventiva, quedando-se silentes em relação a necessidade da segregação provisória. Sendo assim, é nulo o ato decisório que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carecendo de fundamentação e motivação, vez que, não expôs quaisquer dos motivos ensejadores de uma prisão preventiva nos moldes do art. 311 e 312 do CPP, que fora corroborado pela Autoridade Coatora, sem, também demonstrar cabalmente a necessária continuidade da prisão do ora paciente” 
(fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “a Lei 11.464/07 promoveu verdadeira derrogação do art. 44 da Lei 11.343/06 ao retirar a proibição da concessão de liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados – entre esses o tráfico de entorpecentes descrito expressamente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, o impetrante vem, perante Vossa Excelência, requerer:



    a) seja concedida a medida liminar, expedido alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do presente writ;



    b) seja ao final concedida a ordem no presente Habeas Corpus, anulando-se a decisão que sem fundamentação idônea indeferiu a liberdade provisória ao paciente, e por fim, confirmando-se a medida liminar e mantendo o paciente em liberdade provisória até o julgamento final de seu processo acusatório, vez que preenchidos todos os requisitos legais;



    c) fica requerido seja dada vista ao Ministério Público Federal para parecer” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, tem-se que o paciente foi preso em flagrante com 13 porções de cocaína, tendo sido a custódia preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Considerou-se “a gravidade concreta da conduta que, no caso, envolveu a apreensão de razoável quantidade de droga altamente nociva (porções de cocaína), tudo a indicar a imprescindibilidade da segregação”. Extrai-se do acórdão prolatado na impetração do Tribunal de origem:



    “No caso concreto, como antes se adiantou, diante da razoável quantidade e natureza altamente nociva da droga apreendida (cocaína, dotada de extremado efeito deletério e proeminentemente lesiva à higidez física e psíquica de incautos usuários, a par de intenso e indiscutível poder viciante), sem se ignorar o fato de a diligência ter contado com mandado de busca, nítida a acentuada periculosidade do agente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o vil comércio e preservando lares ou famílias do esfacelamento proporcionado pela constante e nefasta ação de traficantes inescrupulosos.



    Quanto à possibilidade de se considerar a quantidade ou natureza nociva do entorpecente apreendido para delinear a exacerbada periculosidade do agente e lastrear a custódia cautelar, inúmeros precedentes da Suprema Corte (HC nº 127457/BA, julgado 09-6-2015, Relator Ministro Dias Toffoli; HC nº 120.292/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 14/5/14; HC nº 118.982/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13; RHC nº 116.709/MS, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 23/8/13; HC nº 110.121/MS, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe de 1º/8/12 e RHC nº 111.040/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/12), bem como do Superior Tribunal de Justiça (RHC 56183/MS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado 24-3-2015)



    (...)



    Não bastasse, em consulta à certidão a fls. 37 dos autos subjacentes e pesquisa pelo sistema SAJ, tem-se que ALLAN foi preso recentemente por delito idêntico, sendo agraciado com a liberdade provisória, figurando, assim, noutra ação penal em andamento (autos nº 1500161-39.2022.8.26.0559), situação a indicar índole indiscutivelmente voltada à delinquência ou odiosa persistência na senda do crime, revelando-se a segregação imprescindível para se obstaculizar risco real de recidivas considerado o caráter nocivo próprio daqueles que fazem dos delitos seu modo de vida (inclusive, tivesse a liberdade provisória sido negada anteriormente, evitar-se-ia o 'novo' delito).



    Em face de situação análoga, assentou o Superior Tribunal de Justiça que ‘a reincidência do réu, bem como o fato dele responder a outros processos-crime, constituem motivação idônea para a decretação da custódia preventiva, com vistas a garantir a ordem pública (CPP, art. 312)’ (STJ, AgInt no HC 481622/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19-02-2019, grifei).



    Percuciente lição de BASILEU GARCIA reforça a sensatez do raciocínio, aduzindo-se que, ‘Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3º, págs. 169/170, grifei).



    Aqui, ’lembre-se que, para fins processuais, vale dizer, cautelares, o magistrado deve focar os antecedentes de modo global’ (Guilherme de Souza Nucci, ‘Código de Processo Penal Comentado’, 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 760, grifei).



    E medidas cautelares alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, quadro diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das providências na realidade ‘paliativas’, porquanto motivada a manutenção da segregação.



    Sob outro vértice, incogitável a análise da singela alegação de que o paciente seria usuário de drogas, questão atinente ao mérito da ação penal a ser dirimida no processo de conhecimento, onde as partes observarão os meios de prova admitidos a fim de formar o convencimento do juízo.



    Aliás, convém notar que o paciente, na Delegacia (fls. 15), admitiu a traficância, algo a corroborar a conclusão sobre o ‘periculum libertatis’ e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, evitando-se novas transgressões” (doc. 2). 



    8. Ao manter os fundamentos proferidos pelas instâncias antecedentes, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois, conforme constou da decisão oral proferida pelo Juízo de 1º grau (processo n. 1500767- 67.2022.8.26.0559), à qual foi possibilitado o acesso através das informações de fl. 69 (e-STJ), o paciente havia sido preso em flagrante, há poucos meses, pela prática do delito de tráfico de drogas e voltou a ser surpreendido praticando o mesmo crime. Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    (...)



    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do réu indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017.



    Além disso, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do réu não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018” (e-doc. 8). 



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA 
DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL COLEGIADO CRIVO PREJUÍZO INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE TRÁFICO DE DROGAS REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora